Tribunal: STF
Processo: RHC 268303
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 221.096, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 
2. Fato relevante. O agravante foi preso preventivamente em razão da apreensão de 27,36 quilos de cocaína, sendo apontado como transportador do entorpecente. 
3. As decisões anteriores. A decisão monocrática manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga apreendida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na quantidade de droga apreendida e na gravidade concreta do delito, é idônea e necessária para garantir a ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A expressiva quantidade de droga apreendida (27,36 quilos de cocaína) constitui elemento concreto que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da conduta, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
6. A movimentação de grande quantidade de droga, especialmente em transporte interestadual, indica elevado grau de organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, não sendo uma presunção abstrata de periculosidade. 
7. A análise sobre a condição de "mero transportador eventual" demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via do habeas corpus, sendo suficientes os indícios de autoria e a prova da materialidade para justificar a prisão cautelar. 
8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em esquema criminoso de grande magnitude. 
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui elemento concreto que demonstra a gravidade do delito e a periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
2. A análise sobre a condição de "mero transportador eventual" demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via do habeas corpus. 
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 27,360 kg (vinte e sete quilogramas e trezentos e sessenta gramas de “cocaína”.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
A defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Argumenta que “o papel periférico de quem atua meramente como transportador eventual de drogas, sem posse direta, sem ação de venda ou comercialização, sem reiterado envolvimento e sem liderança, revela conduta de baixa ofensividade concreta e, por isso, não comporta a excepcionalidade exigida pelo art. 312 do CPP”. Ressalta que “a mera condição de ‘mula’ ou seja, a pessoa que realiza o transporte eventual de substância entorpecente sem vínculo estrutural com organizações criminosas não representa, por si só, gravidade concreta da conduta capaz de justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“a) recebimento do presente recurso e remessa das razões ao Supremo Tribunal Federal, com as comunicações de praxe; 
b) concessão liminar para determinar a imediata soltura do Recorrente, com ou sem cautelares diversas, comunicando-se ao Juízo de origem para cumprimento urgente; 
c) no mérito, provimento do recurso para reformar o acórdão do STJ e conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva; 
d) subsidiariamente, substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente monitoração eletrônica, comparecimento periódico e restrições de contato e de deslocamento; 
e) extensão dos efeitos da decisão à corré Kauene Vitória Panisson, por identidade de situações; 
f) intimação do Ministério Público para contrarrazões e solicitação, se necessário, de informações atualizadas ao Juízo de Jacupiranga; 
g) prioridade na tramitação, com comunicação eletrônica imediata das decisões.”

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 

Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)

Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A expressiva quantidade de droga apreendida é um elemento concreto que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da sua conduta, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No caso em tela, a apreensão de 27,36 quilos de cocaína, entorpecente de altíssimo poder destrutivo, evidencia não se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, mas sim de uma operação de grande vulto, indicativa do envolvimento do agente em esquema criminoso bem estruturado. 
Não se trata de uma presunção abstrata de periculosidade, mas de uma conclusão lógica extraída das circunstâncias fáticas do caso, pois a movimentação de tamanha quantidade de droga, especialmente em transporte interestadual, denota um elevado grau de organização e um risco concreto de que, em liberdade, o agente continue a delinquir, abalando a paz social. A decisão, portanto, não é genérica, mas está solidamente ancorada na gravidade concreta dos fatos. 
O agravante argumenta que a sua condição de mero transportador eventual deveria atenuar o juízo de periculosidade. Conforme corretamente apontado na decisão monocrática, a referida matéria não foi objeto de análise aprofundada pelo Tribunal de origem, que a considerou incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. 
Discutir se o agente é um "mero mula" ou um membro orgânico de uma organização criminosa demanda um exame aprofundado de provas, o que é vedado nesta via processual. Ademais, para os fins da análise da prisão cautelar, são suficientes os indícios de autoria e a prova da materialidade, ambos presentes, aliados à gravidade concreta do delito, que, como já dito, é demonstrada pela expressiva quantidade de droga. Qualquer análise diversa por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 
Por fim, a defesa sustenta que a prisão é desproporcional e que medidas cautelares alternativas seriam suficientes. Este argumento também não procede. 
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza e pela expressiva quantidade da droga apreendida, indicam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam manifestamente insuficientes para acautelar a ordem pública. A colocação em liberdade de um agente flagrado no transporte de quase 30 quilos de cocaína, ainda que com restrições, não seria capaz de neutralizar o risco de reiteração delitiva em um esquema criminoso de tamanha magnitude.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese. [...]” 

Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a expressiva quantidade de droga apreendida é um elemento concreto que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da sua conduta, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No caso em tela, a apreensão de 27,36 quilos de cocaína, entorpecente de altíssimo poder destrutivo, evidencia não se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, mas sim de uma operação de grande vulto, indicativa do envolvimento do agente em esquema criminoso bem estruturado”. Além disso, a Corte ainda registrou que “a movimentação de tamanha quantidade de droga, especialmente em transporte interestadual, denota um elevado grau de organização e um risco concreto de que, em liberdade, o agente continue a delinquir, abalando a paz social”.
Deveras, a custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como a possibilidade de reiteração criminosa encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 214.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/6/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)

Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 

Noutro giro, no que tange à alegação de que o paciente “atua meramente como transportador eventual de drogas”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “discutir se o agente é um ‘mero mula’ ou um membro orgânico de uma organização criminosa demanda um exame aprofundado de provas, o que é vedado nesta via processual. Ademais, para os fins da análise da prisão cautelar, são suficientes os indícios de autoria e a prova da materialidade, ambos presentes, aliados à gravidade concreta do delito, que, como já dito, é demonstrada pela expressiva quantidade de droga. Qualquer análise diversa por esta Corte configuraria indevida supressão de instância”.
Nesse contexto, o conhecimento desse ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente